Tribunal: TJBA
Processo: 0148942-15.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0148942-15.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LOJAS INSINUANTE S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA EXPRESSA ANTERIORMENTE FORMULADA PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO LÓGICA. APELO CONEHCIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, ante o baixo valor da execução, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por violação ao princípio da não surpresa, ao decidir com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 sem prévia manifestação das partes; e (ii) estabelecer se houve preclusão lógica diante da desistência expressamente manifestada pelo próprio Exequente, anteriormente à sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não caracteriza decisão surpresa, pois o próprio Exequente/Apelante se manifestou nos autos sobre a incidência do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, inclusive reconhecendo sua aplicabilidade ao caso. 4. O Estado da Bahia, ao reconhecer a incidência dos precedentes e normas mencionadas e requerer expressamente a desistência da execução com arquivamento e baixa dos autos, manifestou inequívoca concordância com a extinção do feito. 5. A interposição do recurso de apelação com fundamento contrário àquele anteriormente defendido caracteriza conduta processual contraditória, ensejando a preclusão lógica, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A sentença que extingue a execução com base em fundamentos previamente debatidos pelas partes não configura decisão surpresa. 2. Configura preclusão lógica a interposição de recurso contra sentença que apenas acolhe pedido de desistência anteriormente formulado pela própria parte recorrente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2002363, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1272953/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.04.2012; TJSP, Apelação nº 1133602-32.2021.8.26.0100, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 06.09.2024; TJDF, Apelação nº 0044175-95.2009.807.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0148942-15.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o ESTADO DA BAHIA e as LOJAS INSINUANTE S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONEHCER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA